Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735875-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: THAYSLANE INGRID SILVA AMARAL DE FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus em favor de Manoel Bezerra da Silva, com pedido liminar. A tutela liminar foi negada no Plantão Judiciário (ID 40612210). Solicitem-se informações ao Juízo natural em que tramita o feito. Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR